Tribunal: TJDFT
Processo: 0755123-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Insurge-se a parte recorrente/autora contra a sentença que julgou extinguiu o feito sem análise de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.
2. Nas razões recursais, a recorrente alega que o pedido inicial visa à transferência de propriedade de veículo automotor, cumulada com transferência de pontuação, multas e tributos. Aduz que o Distrito Federal e o DETRAN/DF são litisconsortes passivos, diretamente interessados, com capacidade ativa tributária e administrativa. Requer a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito.
3. Inicialmente, em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso à ré/recorrente apresentar questões que não foram deduzidas a tempo e modo. Verificada a apresentação de pretensão de transferência de veículo automotor, multas e tributos somente na fase recursal, incabível o conhecimento do recurso nessa parte. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício.
4. Em relação ao pedido de transferência de pontuações de carteira de habilitação de trânsito, verifica-se que a causa de pedir decorre de descumprimento de obrigações anexas a suposto contrato pactuado exclusivamente entre a parte autora e o réu WILLIAM FERREIRA DE SOUZA.
5. Com isso, a presente demanda se diferencia daquelas em que há expresso reconhecimento do infrator acerca da sua responsabilidade pelas infrações de trânsito.
6. Ademais, a parte autora alega a entrega do veículo após contrato verbal entre as parte alienante e a parte adquirente do veículo, e que somente após a ocorrência de várias infrações de trânsito firmou-se o instrumento de procuração público juntado aos autos.
7. Nesse contexto, ante a necessidade de instrução e produção de provas atinentes somente ao alienante e ao adquirente de bem, irretocável a sentença que verificou a ilegitimidade do DETRAN/DF para integrar a demanda antes da resolução da causa de pedir em questão, qual seja, o contrato de compra e venda de veículo.
8. Aplica-se o princípio da estrita legalidade à autarquia DETRAN/DF. Desse modo, a aplicação do direito administrativo à situação em tela, antes de resolvida a referida questão contratual, relacionada ao direito civil, poderia ocasionar prejuízo irreparável à parte autora.
9. Acerca da extinção do feito sem apreciação do mérito, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “[...] Enquanto não regularizada a situação do veículo em questão, não pode ser exigido da autarquia de trânsito a alteração dos registros, nem que se abstenha de expedir as cobranças respectivas. 5. Com a exclusão do DETRAN/DF da lide, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/1995. [...]."(TJDFT - Acórdão 624074, 20110111437716ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/9/2012, publicado no DJE: 3/10/2012. Pág.: 188).
10. Nesse sentido, destaca-se, ainda, o seguinte entendimento dessa Turma Recusal: “[...] B. Nessa moldura, confirma-se a conclusão jurídica da sentença (ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF), uma vez que o pressuposto (comprovação da obrigação decorrente da compra e venda) não foi preenchido, de sorte que, enquanto não estiver juridicamente definido o negócio jurídico da compra e venda do veículo, inviável a imposição às autarquias de trânsito de alteração dos registros e/ou de abstenção de cobranças. Entendimento alinhado aos recentes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 2a TR, Acórdão n. 1174891, DJe 05.06.2019; 3a TR, Acórdão n. 1227379, DJe 10.02.2020. [...].” (TJDFT - Acórdão 1237490, 07477966220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Embora a parte autora tenha requerido a citação do réu adquirente do veículo por edital (ID 14453563), a extinção do processo sem julgamento do mérito não acarreta prejuízo ao recorrido. Salienta-se, por fim, a possibilidade de citação no endereço indicado no instrumento de procuração pública de ID 14453521.
12. Destarte, não merece reforma a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.